Tribunal: TJSP
Processo: 1054216-41.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Ação condenatória – Servidores públicos estaduais – Sexta-parte – Recálculo do adicional, com base nos vencimentos integrais, e o pagamento das diferenças em atraso – Pedido improcedente – Recurso provido com determinação de pagamento das diferenças de acordo com a Lei no 11.960/09 – Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão em

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Ação condenatória – Servidores públicos estaduais – Sexta-parte – Recálculo do adicional, com base nos vencimentos integrais, e o pagamento das diferenças em atraso – Pedido improcedente – Recurso provido com determinação de pagamento das diferenças de acordo com a Lei no 11.960/09 – Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento ao disposto no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil decorrente do julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810 - STF) e do REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905 – STJ) - Decisão da Colenda Turma Julgadora que contraria a jurisprudência sedimentada pelas Cortes Superiores – Aplicação da Lei no 11.960/09 apenas em relação aos juros de mora, afastada sua aplicação no que tange à correção monetária – Impossibilidade de aplicação da TR – Retratação operada.